Tribunal: TJDFT
Processo: 0739315-22.2023.8.07.0000
Órgão julgador: DEMETRIUS GOMES CAVALCANTI
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2023-10-11
Data de publicação: 2023-10-26

Ementa:
HABEAS CORPUS. FURTO QUALIFICADO E LAVAGEM DE CAPITAIS. INSURGÊNCIA QUANTO À PRISÃO. ALEGAÇÃO DE AUSÊNCIA DOS REQUISITOS DA PRISÃO PREVENTIVA, PRISÃO EMBASADA EM ELEMENTOS ABSTRATOS E AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE PERICULOSIDADE. TESES INSUSTENTÁVEIS. PACIENTE REINCIDENTE, INCLUSIVE POR OUTRO CRIME CONTRA O PATRIMÔNIO. NECESSIDADE DA PRISÃO PARA GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. ORDEM DENEGADA
1. Cabível a prisão preventiva, pois se trata de crimes (furtos qualificados e lavagem de capitais) cujas penas máximas são superiores a 4 (quatro) anos (artigo 313, inciso I, do Código de Processo Penal).
2. Presentes os pressupostos da prisão, porquanto evidenciados à saciedade os indícios da autoria e a certeza da materialidade dos crimes imputados ao paciente, sendo certo que, nesta fase, a autoria prescinde de certeza absoluta.
3. Mantém-se a prisão preventiva do paciente, quando se observa nitidamente que o crime em sua vida não é uma eventualidade, inclusive, porque já condenado por roubo circunstanciado e desacato, além de lhe ser imputados atualmente outros delitos além deste referido no presente writ, denotando que é useiro e vezeiro da prática criminosa e que apresenta risco para a ordem pública se solto.
4. A periculosidade dos pacientes não está embasada em elementos abstratos, pois se considerou, no caso específico, o grande propósito criminoso em razão da quantidade de vítimas idosas envolvidas, sofisticação da conduta (fraude eletrônica) e pulverização do montante subtraído da vítima em várias contas bancárias.
5. O paciente ostenta individualmente em seus históricos contato direto com o crime, havendo notícias de roubo circunstanciado e desacato, o que indica forte risco de reiteração delitiva e demonstra sua periculosidade, demandando maior rigor da justiça, a fim de evitar que ele possa voltar a praticar delitos.
6. Quando presentes os requisitos da prisão cautelar, as alegadas condições pessoais favoráveis não a fragilizam, bem como não ensejam nenhum tipo de ofensa ao princípio constitucional da presunção de inocência, tendo em vista o seu caráter estritamente cautelar.
7. Habeas corpus conhecido. Ordem denegada.